Tribunal: STF
Processo: HC 253268
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Victor Barros Campos Paiva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.463/SP (evento 4).



    O paciente  foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eventos 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, porquanto preenchidos os requisitos. Assevera “a confissão espontânea do Paciente, aliada ao fato de ser primário e de não haver indícios de envolvimento com organizações criminosas, reforça a necessidade de aplicar o redutor do tráfico privilegiado”. Ressalta a inexistência de elementos indicativos da dedicação do paciente à atividade criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus por reiteração de pedido já analisado em outro habeas corpus (HC n. 839.281/SP). 



    2. A decisão agravada baseou-se na inadmissibilidade de reiteração de pedidos idênticos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode prosperar diante da reiteração de pedido já analisado e da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental é conhecido por ser tempestivo e indicar os fundamentos da decisão recorrida. 



    5. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite a reiteração de pedidos idênticos em habeas corpus. 



    6. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o provimento do agravo. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "A reiteração de pedido em habeas corpus já analisado é inadmissível, e a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada impede o provimento do agravo regimental"



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a matéria trazida nestes autos - a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 839.281/SP”. Assim, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que no “quanto a alegação de que no HC 839.281/SP não houve julgamento do colegiado, ressalto que isso se deu apenas pelo fato de a parte não ter manejado o recurso próprio naqueles autos, tendo o processo transitado em julgado após a decisão monocrática desta relatoria” e que “a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da súmula 182/STJ.”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente